Tribunal: TJSP
Processo: 2023996-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.

A ausência de confirmado risco de ineficácia jurídica do mandamus, se a final concedido, leva a inibir a concessão de medida liminar no espartilho da normativa de regência (Lei n. 12.016, de 7-8-2009).

Não provimento do agravo interno.